Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DECISÃO A embargante requereu a desistência dos aclaratórios ID 62888405. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA dos embargos de declaração. Preclusa esta decisão, façam-se as comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1501